Tribunal: TJDFT
Processo: 0745391-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARMA DE FOGO. MUNIÇÕES. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PROPRIEDADE COMPROVADA. POLICIAL MILITAR. TERCEIRO DE BOA FÉ. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. A restituição dos bens no processo penal ocorrerá quando for incontroversa a propriedade dos objetos apreendidos e os bens não interessarem mais ao processo, ou se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

2. Comprovada que a arma de fogo, coldre e munições pertencem ao policial militar, terceiro de boa fé e, não subsistindo interesse público na apreensão dos bens, devem eles ser restituídos ao seu legítimo proprietário.

3. Recurso provido.